Tribunal: TJDFT
Processo: 0726988-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0726988-65.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADIR SOUSA SANTOS RECORRIDO: PATRICIA PRADO TOMAZ DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa, manifeste-se o recorrente acerca dos novos documentos colacionados. Prazo: cinco dias. Após, conclusos para decisão acerca do pedido de assistência judiciária gratuita. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito